Tribunal: CARF
Processo: 17613.721206/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721206/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.575 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CAMARRUE BABY E MODA INFANTIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso.
Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que votou por não conhecer do mesmo. No mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 68 a 79) interposto contra o Acórdão no 03-
72.507, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721206/2015-56
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721206/2015-56

Brasília/DF (fls. 59 a 62), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT n° 1325776, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de
2011 (fl. 12).
Cientificada por AR em 16/09/2015 (fl. 51), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada 06/10/2015 (fls. 02 a 11), a contribuinte alega, em
síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos, cita vasta legislação e doutrina e requer o cancelamento
da exclusão do Simples Nacional. "

A decisão de primeiro grau afastou as razões de direito da Interessada e manteve a
exclusão juntando aos autos consulta aos sistemas da RFB demonstrando que os débitos que a
ensejaram ainda estariam em aberto.
Inconformada com a decisão de primeiro grau a ora Recorrente apresentou o
recurso sob análise com base na mesmas alegações já aventadas em primeira instância.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721206/2015-56

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo de fl. 12 a Recorrente foi excluída do
Simples Nacional em razão da existência de débitos em aberto sem exigibilidade suspensa junto
a Fazenda Pública Nacional.
A defesa apresentada pela Recorrente busca justificar seu direito à permanência
no regime simplificado, primeiramente, sob a argumentação de que a regra que veda a existência
de débitos para empresas do Simples se referiria apenas ao momento da opção, assim, tendo a
empresa regularmente aderido ao regime, não poderia posteriormente ser excluída por débitos.
Ora, tal argumentação não encontra qualquer respaldo na legislação que regula a
matéria.
A Lei Complementar no 123/06, em seu art. 17, inciso V, dispõe de forma ampla a
impossibilidade de recolher tributos pelo Simples para as empresas em débito para com as
fazendas públicas, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)

Por sua vez, a regulamentação infralegal é expressa em determinar a exclusão da
empresa que não tenha seus débitos quitados ou com a exigibilidade suspensa, conforme
Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721206/2015-56

suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Considerando que a função do julgador é aplicar a lei como é posta, não cabendo
a ele ponderações de ordem política acerca do sistema tributário, não há como se acolher as
pretensões da Recorrente.
Nesta senda, cabe dizer que a tela do sistema da RFB juntada às fls. 58
demonstram que os débitos que ensejaram a exclusão da Interessada em 2015, ainda
permaneciam em aberto no ano de 2017.
Ainda defende a Recorrente que a Constituição Federal estabelece a livre
iniciativa e livre concorrência como pilares da ordem econômica pátria, entendendo que tal
previsão deve ser observada afim de garantir seu direito.
Ora, tais previsões Constitucionais traduzem-se em comandos que visam orientar
a atividade do legislador na instituição e desenvolvimentos de políticas públicas.
Considerando que, inclusive, é vedado ao julgador administrativo afastar a
constitucionalidade de normas legais, adota-se que os permissivos legais já expostos estão de
acordo com os ditames constitucionais.
Por fim, saliento que a Recorrente apresentou argumentos jurídicos tentando
justificar seu direito à manutenção no regime simplificado, porém, não se manifestou
objetivamente quanto aos débitos em aberto, tampouco apresentou qualquer material probatório
que indicasse eventual quitação ou suspensão da exigibilidade.
Diante deste cenário, não há como acolher suas pretensões.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721206/2015-56

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital